Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704495-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA SOUSA MESQUITA LIMA RECORRIDA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). REGRA PREVISTA NO ART. 513, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DO ATO CONFIRMADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES SOBRE MATÉRIAS INDICADAS NO ART. 525, § 1o, DO CPC. ÓBICE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No cumprimento de sentença, conforme a regra posta no art. 513, § 2o, II, do CPC, o devedor que não tiver procurador constituído nos autos deverá ser intimado para pagar a dívida por via postal com aviso de recebimento. Para tanto, basta que o mandado seja expedido com destino ao endereço indicado no feito pelo devedor, não exigindo a legislação processual que a correspondência seja entregue em mãos do executado. 2. Consoante a norma posta no § 1o do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação. Vencido o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, sem manifestação do devedor, opera-se a preclusão temporal, o que constitui óbice à tardia alegação pela defesa do executado das matérias elencadas no art. 525, § 1o, do CPC. 3. Ao devedor inadimplente é objetivamente previsível o resultado que advirá do não pagamento do débito a que está sujeito, afinal pode razoavelmente prever que a dívida inadimplida será reclamada pelo credor. Inequívoca, ainda, para o caso concreto, a ocorrência da chamada previsibilidade subjetiva porque a parte executada tendo reconhecido em juízo estar obrigada a quitar dívida certa, segundo ajustado em acordo homologado por sentença, reunia plena capacidade/possibilidade de prever que em seu desfavor viria a ser proposta demanda executiva para satisfação do crédito inadimplido. Resulta daí a plena validade da penhora de ativos financeiros bloqueados via BacenJud em conta bancária de titularidade da devedora (§ 3o, art. 523, CPC), em especial quando, intimada para pagar a dívida, deixa de quitá-la e não apresenta tempestiva impugnação ao cumprimento da sentença. 4. É ônus do devedor demonstrar a natureza salarial dos valores penhorados em sua conta bancária. Não logrando trazer aos autos evidências mínimas de que ditas quantias são fruto do seu trabalho profissional, tem aplicação o brocardo jurídico segundo o qual alegação de fato não provada é o mesmo que alegação inexistente – allegatio et non probatio, quasi non allegatio. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 513, § 2o, inciso II, e 523, ambos do CPC, sustentando que, tendo sido o aviso de recebimento entregue para menor incapaz, é nula a intimação para cumprimento da sentença. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJRS a título de paradigma. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UNICEUB, OAB/DF 666.666. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 513, § 2o, inciso II, e 523, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação em nome do NPJ/UNICEUB, tendo em vista o convênio firmado por ele com este TJDFT para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017